Tribunal: TJSP
Processo: 1015598-93.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).